Tribunal: TJSP
Processo: 2268490-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Irresignação contra decisão que, em observância à decisão proferida pelo C. STF no julgamento da Reclamação no 47134, determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública de Santo André, sem condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Descabimento. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Irresignação contra decisão que, em observância à decisão proferida pelo C. STF no julgamento da Reclamação no 47134, determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública de Santo André, sem condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Descabimento. Decisão agravada que versou apenas sobre a incompetência do Juízo para julgamento do feito. Pedidos de cumprimento da decisão do STF e de condenação ao pagamento de honorários advocatícios que devem ser deduzidos após o julgamento do Conflito Negativo de Competência no 0044131-31.2021.8.26.0000, ao Juízo declarado competente. Decisão mantida. Recurso desprovido.